Tribunal: CARF
Processo: 13011.000309/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.000309/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.034 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUIZ GONZAGA XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF. DECLARAÇÃO ANUAL PESSOA FISICA. DEDUÇÕES. DESPESAS
MEDICAS.
indevida a dedução de despesas médicas pleiteada pelo contribuinte, quando
esse não demonstra os efetivos pagamentos e os recibos não atendem à
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
Bom bem descrever os fatos relativos ao presente processo, transcreve-se o
relatório do acórdão recorrido:
O auto de infração de fls. 6/11 e 71/72 exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 25.565,50. O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000309/2007-05
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.000309/2007-05

lançamento originou-se da revisão da DIRPF/2003 (fls, 13/17), quando foram
apuradas, em síntese, as seguintes infrações:
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício (Fundação Educacional de Machado - R$ 208,27 -
DIRF de fl. 32) e a título de resgate de contribuições à previdência privada
(Brasilprev Seguros e Previdência S/A - R$ 3.371,72 - DIRF de fl. 34), sendo os
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica alterados de R$ 90.431,41
para R$ 94.011,40;
dedução indevida com um dependente, uma vez que ao filho Joaquim Campos
Gonçalves Neto é destinada pensão judicial, ressalvando-se que há permissivo
em face do acordo firmado para deduzir 50% das despesas com saúde e de
educação relativas ao citado alimentando; a dedução em comento foi alterada de
R$ 5.088,00 (quatro dependentes) para RS$ 3.816,00 (três dependentes);
dedução indevida a título de despesa com instrução, sendo admitidos os valores
de R$ 999,00 (50% do limite legal para os gastos com Joaquim Campos
Gonçalves Neto) e R$ 660,00 (Nathan de Oliveira), na monta de RS 1,659,00;
"Dedução indevida a título de despesas médicas, em decorrência do não
atendimento ao pedido de esclarecimentos. Recibo de Lilian Mota Felício não
entregue, declarado com CPF errado, contribuinte omissa e com CPF em
duplicidade. Demais recibos apresentados referentes a profissionais omissos
de DIRPF2003, com exceção de 2 que declararam rendimentos cujos recibos
representam um terço da renda bruta Apresentação de recibo de empresa de
medicina do trabalho, obrigatoriedade de apresentação de nota fiscal e
discriminação pormenorizada dos serviços realizados." (fl. 71), sendo o valor
alusivo à dedução alterado de R$ 30.963,25 para R$ 1.862,25;
• dedução indevida a título de pensão alimentícia judicial, porquanto o desconto
deve estar limitado ao acordo homologado, no caso correspondente a dois
salários mínimos vigentes à época, acarretando a redução da dedução de R$
7.200,00 para R$ 4.680,00.
O autuado apresentou a impugnação de fls. 1/3 na qual aduziu:
"Despesas Médicas;
Quanto a este contribuinte impugnante, fez a declaração para apurar o imposto
devido, entregou os documentos requisitados e prestou as informações
requeridas, na qual sabe-se que poderá ocorrer alterações futuras, não se
responsabilizando de forma alguma pela omissão de declarações de quaisquer
contribuintes, sendo desses a total responsabilidade pela entrega de suas
declarações.
Portanto, a obrigação acessória de fazer entregar as declarações de imposto de
renda, o contribuinte cumpriu, sendo totalmente isento de quaisquer obrigações
de entregar de terceiros, que devam cumprir com suas obrigações caso se
enquadre junto à Receita Federal.
os referidos recibos médicos foram apresentados diante da solicitação da
própria Receita Federal, sendo os mesmos emitidos dentro das formalidades
legais, ... são documentos verídicos, não se podendo ser glosados e não aceitos
pelo auditor técnico, alegando a omissão de declarações dos profissionais
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.000309/2007-05

autônomos que emitiram os referidos recibos, que por outro lado, não se sabe
se existia a obrigatoriedade de apresentar declarações à Receita Federal,
questão esta não cabe a este contribuinte impugnante resolver.
2.
Despesas com instrução:
Foi efetivamente pago por mim o valor de R$ 4.296,00 (...) referente às
despesas com instrução do dependente Joaquim Campos Gonçalves Netto.
Embora na homologação judicial conste a responsabilidade de 50% das
despesas com educação e saúde para cada cônjuge, o pagamento das referidas
despesas foi feito somente pelo cônjuge varão e não houve dedução em
duplicidade, estando a mãe desempregada na época. Portanto é justo que seja
deduzido o valor de R$ 1.998,00para o dependente Joaquim Campos Gonçalves
Netto e R$ 660,00 gastos com Nathan de Oliveira, perfazendo um total de R$
2.658,00.
3.
Pensão alimentícia
Estou impugnando o valor de R$ 4.680,00 calculados pelo auditor fiscal, pois
foi efetivamente pago o valor de R$ 7.200,00, conforme recibos enviados
anteriormente.
Houve necessidade do aumento da pensão alimentícia para sustento da família,
pois estando a mãe desempregada o valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes
na época não eram suficientes, portanto é justo que seja deduzido o valor
realmente pago.
4. Imposto retido na fonte
Além do valor deduzido anteriormente, ou seja R$ 4.912,57 é necessário
acrescentar o valor de R$ 195,86 retido pelo BRASIL PREV, CNPJ
27.665.207/0001-31 no total de R$ 5.108,43 (comprovante anexo-fl. 5).
O interessado, à fl. 4, apresentou o "demonstrativo das alterações de ajuste
rendimento tributário", com a apuração do imposto suplementar equivalente a
R$ 4.531,67.
Em face da impugnação parcial, o crédito tributário não contraditado foi
transferido deste para o processo n. 13011.000335/2007-25, conforme termo de
fl. 24.
Para a devida instrução do processo, os autos foram encaminhados para a
ARF/Alfenas/MG, de acordo com o despacho de fl. 29, para a juntada de cópias
atinentes ao "dossiê" da revisão realizada, bem como de fólio do auto de
infração não apresentado pelo contribuinte. Em atendimento ao citado pedido,
colacionaram-se os elementos de fls, 30/73.
No acórdão, a DRJ considera a impugnação procedente em parte e mantém o
lançamento realizado com a glosa das despesas médicas
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, no qual questiona
apenas as glosas de despesas médicas mantidas pela DRJ, sob alegação de que as despesas não
foram comprovadas na forma da lei. O contribuinte apresenta as mesmas razões apresentadas
quando da impugnação, sem novos documentos.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.000309/2007-05

É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que a questão é exclusiva com relação a glosa das despesas
médicas, consideradas não comprovadas com os documentos apresentados, bem como, que não
há apresentação de novos documentos e sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao
tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF. Adota-se, portanto, o voto da DRJ:
No que concerne à dedução de despesas médicas, importa reproduzir o artigo 80 do
RIR/1999:
"Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no- 9.250, de 1995, art. 82, inciso II, alínea 'a').
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. §2o):
I
- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II
- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
(...)
E, ainda, o que dispõem o "caput" e o § Io do art. 73, do RIR/1999; "Todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-
Lei n- 5.844, de 1943, art. 11, § 3-)"; "§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em
relação aos rendimentos declarados; ou se tais declarações não forem cabíveis, poderão
ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, §
4o)".
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.000309/2007-05

À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma obrigatória e vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
Nesse sentido, não se observam nos autos quaisquer desvios ao comando estabelecido,
porquanto a Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação regente
da matéria. No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas ocorressem por
elementos tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se depreende da
determinação contida na Intimação de fl. 37:
"Documentos a apresentar (cópias):
Comprovante de Despesas Médicas
Apresentar comprovação do efetivo pagamento às despesas médicas com comprovantes
hábeis e idôneos de acordo com datas e valores pagos. Especificar serviços médicos
prestados..."
O indigitado art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização a demandar do contribuinte
documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os
efetivos pagamentos desses, sendo que a salvaguarda da administração é necessária,
devida e, como visto, amparada pela legislação.
O contribuinte deixou de citar, à fl. 1, as glosas alusivas a pretensos pagamentos
realizados com Lilian Mota Felício (R$ 8.001,00) e LP - Segurança e Medicina do
Trabalho (R$ 3.000,00). Quanto aos demais (Luiz Gustavo Xavier - R$ 5.500,00; Flavia
Gonçalves Mendes - R$ 4.000,00; Gabriela Jacob - R$ 4.000,00; Gisele Venusta
Romanelli de Oliveira - R$ 4.000,00; e Carla Duarte Barroso Cavalcante - R$ 600,00),
o interessado reconhece como possivelmente verdadeiros os fatos alusivos a
incompatibilidades entre os valores percebidos por esses profissionais e suas
declarações perante a Receita Federal, contudo, arguiu que não pode ser
responsabilizado por infrações porventura praticadas por terceiros. Em face disso,
dispôs o impugnante que apresentou os recibos na forma prevista na legislação, não
podendo, portanto, dar-se a glosa dos valores em foco.
Observa-se que, embora intimado no decorrer da revisão realizada para apresentar a
comprovação dos efetivos pagamentos, o interessado não se manifestou nesse sentido na
impugnação. A motivação que estampou a Fiscalização, à fl. 71, indicou que não se deu
o atendimento ao pedido de esclarecimentos; no caso, subtende-se, a ausência de
demonstração dos pagamentos.
Mesmo no concernente à aduzida regularidade dos recibos, em termos das disposições
legais, é de se frisar que os documentos são eivados de vícios:
1 - à fl. 38, os documentos emitidos por Flávia Gonçalves (R$ 4.000,00) não contêm
endereço da emitente nem o beneficiário dos supostos tratamentos odontológicos,
ferindo o que determina o art. 80, § Io, II e III, do RIR/1999;
2 - no mesmo sentido, à fl. 39, os emitidos por Gabriela Jacob (R$ 4.000,00), com
exceção de um deles que traz o endereço, mas, sem o beneficiário dos serviços;
3 - os emitidos por Carla Duarte Barroso Cavalcante (R$ 600,00), à fl. 40, também
padecem das falhas das ausências do endereço da emitente e beneficiário de pretensas
sessões de psicoterapia;
4 - também omisso o beneficiário das sessões de fisioterapia indicadas nos recibos de
fls. 41/43, firmados por Luiz Gustavo G. Xavier (R$ 5.500,00);
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.000309/2007-05

5 - ausentes as informações de endereço da emitente e do beneficiário do "tratamento
psicológico" nos recibos de fls. 47/49 da lavra de Gisele V. Romanelli de Oliveira (R$
4.000,00).
Em face do que se verifica na impugnação, resta patente que os recibos apresentados
não corresponderam ao requerido pela autoridade revisora nem satisfazem aos termos
previstos na legislação, não procurando o impugnante adicionar qualquer
esclarecimento ou prova quando da apresentação de sua defesa.
A matéria no tocante à comprovação dos pagamentos, requerida no pedido de
esclarecimentos, já está sedimentada no entendimento administrativo, podendo ser
destacados, os seguintes ensinamentos estampados nas ementas de Acórdãos do
Primeiro Conselho de Contribuintes:
"1RPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, §2°, inc. IH da
Lei n° 9,250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
COMPROVAÇÃO RECIBOS - Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem indícios de que eles
não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado. " (6aCâmara/Ac. 106-16.542, sessão de
17.10.2007)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22 781, Sessão de
18/10/2007)
DESPESAS MEDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)"
É de se manter, então, o valor apurado pela Fiscalização no concernente ao tópico
despesas médicas.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.034 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13011.000309/2007-05

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital